Tribunal: TJDFT
Processo: 0752354-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752354-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SERGIO HEBERT DA SILVA FONSECA, SERGIO HEBERT DA SILVA FONSECA FILHO PACIENTE: CRISTIAN FERNANDO DA SILVA CORREIA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de CRISTIAN FERNANDO DA SILVA CORREIA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará. Na peça inicial (ID 78827821), o impetrante narra, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no dia 12.8.2025, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica contra a mulher. Sustenta que foi formulado pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, que foi indeferido pelo Juízo, apesar da manifestação favorável do Ministério Público. Diz que o paciente permanece segregado há 105 dias, acarretando-lhe constrangimento ilegal, por excesso de prazo da prisão. Aduz que será realizada nova audiência para oitiva da testemunha menor, sem que tenha sido designada a data, de forma que o paciente permanecerá segregado por prazo indeterminado. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis do paciente e sobre a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa. Requer, ao final, a concessão da medida liminar, para que seja imediatamente revogada a prisão preventiva do paciente. O pedido liminar foi indeferido (ID 78855622). As informações foram prestadas (ID 78871198). Parecer da d. 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pela perda do objeto (ID 78963532). Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Houve, na espécie, perda superveniente do objeto da impetração, porquanto, conforme informações prestadas pelo Juízo de origem e manifestação da d. Procuradoria de Justiça, foi proferida decisão que revogou a prisão preventiva do paciente, no dia 26.11.2025 (ID 258009842, dos autos principais), colocando-o em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares diversas. Diante de tal cenário, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 1 de dezembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator